Tribunal: TJDFT
Processo: 0708268-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708268-98.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ARLEI DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID de origem 85143001) que, em ação de busca e apreensão com pedido liminar proposta contra Arlei de Oliveira Filho, apontou a ausência da demonstração de constituição do devedor em mora e determinou a emenda à inicial, sob pena de extinção do feito. Em suas razões recursais (ID 24226590), o agravante sustenta ter constituído o devedor em mora mediante o envio de notificação com aviso de recebimento para o endereço constante do contrato, apesar do seu retorno pelo motivo “ausente”. Ressalta decorrer, a mora, do simples vencimento do prazo para pagamento da obrigação e que, havendo fundadas suspeitas de o agravado estar se esquivando para não receber a aludida notificação, não pode ser ele, agravante, punido em decorrência de situação que não produziu. Argumenta no sentido de que, “impor ao Agravante o obstáculo processual exigindo que diligencie extrajudicialmente na fase pré-processual para localizar o devedor para notificá-lo significaria inverter os ditames da boa-fé objetiva, como in casu, a falha na comunicação entre as partes que impediu o aperfeiçoamento do ato, deu-se, exclusivamente, por culpa do agravado, na medida em que o agravante adotou o comportamento que lhe era esperado, no sentido de enviar a notificação ao endereço do agravado indicado no contrato”. Tece arrazoado acerca do entendimento jurisprudencial aplicável à matéria e colaciona precedentes que afirma corroborar sua tese. Pugna, por fim, pelo recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, requer o conhecimento e provimento para reformar a r. decisão, considerando válida a notificação acostada aos autos, para efeito de constituição do devedor em mora. Preparo recolhido (ID 24226591). É o relato do necessário. Decido. 2. Observa-se que o agravante pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[1], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, conforme precedente elucidativo a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. EFICÁCIA MANTIDA. (...) 2. Para concessão do efeito suspensivo, é necessária a existência dos requisitos constantes do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, quais sejam: existência cumulativa do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1281999, 07113377520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;